Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0710289-47.2021.8.07.0000 Agravante(s) MAURO KARNIKOWSKI Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauro Karnikowsk contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 24730022) que, nos autos dos embargos à execução movidos contra o BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0701510-43.2021.8.07.0020), indeferiu o “pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC”, rejeitou, “liminarmente, os embargos no tocante ao pedido de remessa dos autos à fase de liquidação de sentença para a apuração do alegado excesso de execução, devendo a verificação do alegado excesso se limitar à análise da legalidade ou não da suposta cobrança de seguro prestamista no importe de R$ 7.192,34, no período compreendido entre os dias 12/12/2017 a 25.06.2019” e indeferiu o “processamento dos embargos no tocante aos pedidos que contém expressões genéricas, tais como “nulidade das cláusulas abusivas e leoninas” (IV, ID 85502919) ou “restituir os valores correspondentes aos encargos abusivos” (IV.E), sem que haja a devida indicação, limitando o objeto dos embargos ao excesso acima descrito (R$ 7.192,34) e à verificação da abusividade ou não das cláusulas contratuais que possibilitam o vencimento antecipado do débito e a negativação do nome do devedor em caso de inadimplemento, sem prejuízo da análise do pedido de exibição de documentos, que será realizado quando do saneamento do feito e/ou quando da prolação da sentença”. Em suas razões recursais (ID 24730019), a parte agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “Embargos à Execução opostos pelo Agravante impugnando a execução da cifra de R$ 113.346,85 (cento e treze mil e trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário – CCB no 14610035, emitida em dezembro de 2017”. Pontua que a “referida Cédula foi emitida a fim de quitar contratos anteriores firmados junto ao Banco Agravado, de forma que o Agravante concordou em comprometer, parcela do seu salário líquido, autorizando, ainda, mediante contrato de adesão, o débito mensal da parcela direto na sua conta corrente n° 047014427-0, na agência de Taguatinga Sul n° 0047, do Banco Regional de Brasília, ora Agravado”. Assenta que, “no ano de 2019, o Agravante deixou de receber regularmente seu salário em conta corrente, por razões que só podem ser imputáveis à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, agente pagador dos seus proventos salariais. O fato, inclusive, foi comunicado à Instituição Bancária, conforme Proposta de Renegociação de Dívida”. Afirma que, “após a normalização do pagamento dos seus proventos salariais, tanto o mensal quanto os atrasados, pela Secretaria de Estado de Saúde, o Agravante se viu impedido de ter acesso aos valores que eram creditados em sua conta corrente, já que não conseguia fazer qualquer movimentação financeira, ainda que sua remuneração estivesse sendo creditada regularmente”. Acrescenta que teria solicitado “ao BRB - Banco Regional de Brasília, os extratos de sua conta corrente referente a todo o período de vigência contratual, que, no entanto, concedeu parcialmente o demonstrativo dos extratos requeridos” (sic). Diz que “pelo menos desde o mês de julho do ano de 2020 – portanto, 05 meses antes da efetiva citação – o Agravado tem descontado parcelas referentes à Cédula Bancária diretamente da conta corrente do Agravante, e, mesmo após efetuada a citação, e por conseguinte formalizada a triangulação processual, essa situação não se alterou, considerando que os extratos bancários recentes (janeiro e fevereiro de 2021) apontam que os descontos persistem”. Anota que almeja, nos embargos à execução de origem, “o reconhecimento da cobrança indevida, tendo em vista tratar-se da execução de uma cédula de crédito que já foi adimplida diante das retenções salariais realizadas pelo Agravado”. Pondera que, “em casos excepcionais, como a hipótese em questão, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro – destacando-se que no caso concreto, o débito está seguro por depósito extrajudicial, o que não desconfigura a segurança do juízo previamente ao requerimento do efeito suspensivo”. Alega que “o deferimento excepcional do efeito suspensivo se mostra cabível ante a demonstração, de plano, da inviabilidade da execução, não dando qualquer margem à dúvida, de forma a evidenciar o direito do executado, e, então, atender sua pretensão jurídica sem que lhe exija-se o sacrifício da indevida constrição patrimonial por dívida já adimplida”. Obtempera que caberia ao executado a prova quanto ao suposto inadimplemento, o qual afirma inexistir na espécie. Tece considerações sobre a alegada impossibilidade de retenção de verbas salariais pelas instituições financeiras. Sublinha que seria “impossível ao Agravante comprovar o adimplemento do débito, levando em consideração que é o Agravado que possui o exclusivo controle da evolução detalhada do débito da Cédula de Crédito com todos os descontos efetuados na conta corrente do Agravante (Doc. 09), razão pela qual se mostra indispensável a inversão do ônus probatório”. Entende possível, na hipótese, “a instauração de liquidação de sentença nos Embargos à Execução, haja vista que seu único pressuposto é a existência de sentença ilíquida, não o procedimento judicial adotado”. Discorre sobre o caráter supostamente indevido do débito exequendo. Defende a possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, sem a necessidade de garantia do Juízo. Relata, ainda, a suposta viabilidade de anteciapação da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para que “seja determinado ao Agravado a suspensão imediata da retenção do salário mensal na conta corrente do Agravante, sob pena de multa diária; b) seja determinado ao Agravado que se abstenha de inserir o nome e CPF do Agravante no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – SPC e SERASA, em relação à operação discutida em Juízo, ou caso já tenha feito, seja determinado o cancelamento imediato, sob pena de multa diária a ser arbitrada por essa instância, até decisão final da lide, ou ainda, até a exibição dos documentos e verificação do adimplemento do débito exequendo”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, nos termos anteriormente declinados, bem como para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 24730031). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Registre-se que, na esteira de precedentes judiciais deste e. Tribunal, a exigência legal de garantia do Juízo, de fato, “pode ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca” (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aliás: (...) 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Embora o sobrestamento do processo executivo possa ser deferido em sede de embargos à execução, afigura-se necessário que o executivo esteja garantido por penhora, caução ou depósito, como preceitua o art. 919, § 1o, do CPC. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1161989, 07127754420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, é possível a flexibilização da exigência legal de garantia do Juízo, prevista no art. 919, § 1o, do CPC, para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a relevância da argumentação, a qual dever ser realizada por meio da apresentação de provas suficientes das alegações, bem como por intermédio da demonstração da impossibilidade de prestar a garantia exigida por lei. Na hipótese, contudo, não se observa, ao menos nesta análise inicial, a relevância na fundamentação levada a efeito pela parte agravante, tampouco a demonstração de sua incapacidade de prestar garantia ao Juízo, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ela opostos na origem. Frise-se, no aspecto, que não se afigura verossímil, por ora, a alegação recursal no sentido de que o correntista não teria acesso aos extratos de sua conta bancária, porquanto, como pertinentemente ressaltado pelo Juízo de origem, “no corpo de sua inicial ele colaciona parte de um extrato, com o qual pretende comprovar o pagamento parcial do débito”. Ademais, a análise acerca de eventual pagamento extrajudicial do débito exequendo demanda ampla análise probatória, o que se revela incompatível com este momento processual. Nesses termos, não se extrai, por ora, a probabilidade do direito da parte recorrente, o que inviabiliza a concessão da medida liminar vindicada. Para além disso, vale destacar que a possibilidade de a parte recorrente ser alcançada pelos atos expropriatórios decorrentes do regular processamento do feito executivo, por si só, não tem o condão de traduzir perigo de Dan grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível e após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora